Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110266058APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1 A Defesa alega que o acórdão se omitiu em relação à análise negativa da conduta social do réu, e os seus fundmentos são contraditórios no tocante à aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2 A análise negativa da conduta social do réu foi afastada pela maioria, relator e revisor, embora contrariada pelo eminente Vogal, conforme constou da ementa do acórdão. Todavia, reconhece-se contradição nos votos majoritários pela não aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, de sorte que a ementa em sentido contrário deve ser corrigida para corresponder ao resultado do julgado.
3 Embargos parcialmente providos para retificar o erro material verificado na redação da ementa do acórdão, sem modificar o resultado do julgamento.